Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729049-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cumpra o BRB a decisão de ID 53430149 no prazo de 10 (dez) dias. Alerto que a recusa pode configurar crime de desobediência. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator